Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003385-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIUSKA MARINHO NEVES BOTELHO - CPF: 694.148.581-72 (RECORRIDO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRENTE), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO), COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A - CNPJ: 07.005.206/0001-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO RESERVADO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, empresa integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A empresa fornecedora responde pela falha do serviço independentemente de culpa, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

3.

A frustração legítima de expectativa da consumidora, somada à demora no reembolso, caracteriza transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, sendo cabível a condenação por danos morais.

4.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5.

Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso

o Inominado interposto por Rentcars Ltda, contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Mariuska Marinho Neves Botelho, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora narra que contratou serviço de locação de veículo, com retirada prevista para 05/01/2024 e devolução para 14/01/2024, no valor de R$ 4.071,42. No entanto, ao comparecer ao balcão para a retirada, foi informada de que não havia veículos disponíveis, nem mesmo de modelos similares. Solicitou o reembolso, mas este não foi realizado até a propositura da ação, razão pela qual pleiteou o ressarcimento e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não ser a responsável direta pelo fornecimento do veículo. No mérito, alega que já restituiu o valor pago, e que não houve dano moral a ser indenizado, pugnando pela reforma da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta foi corretamente afastada pelo juízo a quo. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, sendo solidariamente responsável pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às empresas que integram a relação de consumo.

No mérito, verifica-se que a recorrente não disponibilizou o veículo contratado na data aprazada, configurando falha na prestação do serviço. Ademais, a devolução do valor pago pela autora somente ocorreu após a propositura da ação, fato que reforça a caracterização de sua conduta como inadequada, causando transtornos à consumidora que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano.

No que se refere ao dano moral, este restou adequadamente configurado, considerando o descumprimento contratual e a legítima expectativa frustrada da consumidora. Os transtornos sofridos pela parte autora, aliados à demora no reembolso, justificam a condenação, não havendo razão para a redução do valor fixado em R$ 5.000,00, o qual está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
parte reclamada
, vez que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatício
s, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE
MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024